Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRELIMINARES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. DIALETICIADADE. CONGRUÊNCIA. SUSPENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
1. Rechaça-se a preliminar de inadequação da via recursal e ofensa ao princípio da fungibilidade porquanto o pedido de reconsideração, embora não previsto em lei, é sucedâneo recursal da praxe forense, resultado de construção jurisprudencial.
2. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o recurso atende aos requisitos da norma processualista, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
3. De acordo com os artigos 141 e 492 do CPC, tratando dos limites da adstrição ou congruência do juízo no exame do pedido, é o juiz que deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado (A) conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte; (B) proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como (C) condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, hipóteses não verificadas no caso em comento.
4. Válido o negócio jurídico entabulado entre as partes maiores e capazes, não há se cogitar em vício de consentimento.
5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.